Tribunal: TJPA
Processo: 0800949-68.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800949-68.2023.8.14.0050

APELANTE: ORLANDO PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800949-68.2023.8.14.0050
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA
APELANTE: ORLANDO PEREIRA
ADVOGADA DO APELANTE: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO DO APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante o descumprimento, pelo autor, da determinação judicial de emenda da petição inicial, para reunião de demandas que versam sobre tarifas bancárias incidentes sobre a mesma conta corrente.

II – Restou incontroverso que o autor ajuizou múltiplas demandas envolvendo descontos questionados na mesma conta bancária, sendo legítima e adequada a determinação judicial para regularização, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

III – Não havendo cumprimento da ordem de emenda, impõe-se, como medida processual necessária, o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

IV – Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800949-68.2023.8.14.0050
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA
APELANTE: ORLANDO PEREIRA
ADVOGADA DO APELANTE: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO DO APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Orlando Pereira em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia – PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito, Danos Morais e Materiais, ajuizada por Orlando Pereira contra Banco Bradesco S/A.

Consta dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda afirmando ser titular da conta bancária nº 536197-4, agência 698, da instituição financeira demandada, utilizada exclusivamente para recebimento de seu benefício previdenciário. Segundo narrou na peça inicial, a instituição financeira, sem qualquer anuência ou autorização sua, estaria realizando descontos mensais sob a rubrica de “Tarifa Cesta B.Expresso2”, serviço este que jamais contratou, entendimento este sustentado, inclusive, com base na legislação consumerista e na normativa específica do Banco Central, que veda cobrança de tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de proventos previdenciários.Requereu a restituição em dobro, acrescido de compensação por danos morais e materiais.

Após regular distribuição do feito, o Juízo singular, ao analisar a exordial, proferiu despacho determinando a emenda da petição inicial, com o fito de aglutinar, em um único processo, todas as tarifas bancárias objeto de impugnação, uma vez que identificou que tramitava, perante aquele juízo, outra ação proposta pelo mesmo autor contra o mesmo réu, versando sobre descontos supostamente irregulares incidentes sobre a mesma conta corrente, diferenciando-se tão somente pela natureza da tarifa impugnada. Fundamentou sua decisão no princípio da cooperação, na boa-fé objetiva e na prevenção de decisões conflitantes, advertindo que a inobservância da determinação acarretaria a extinção do processo, sem resolução de mérito

Todavia, não obstante a expressa determinação judicial, o autor manteve-se inerte, não tendo apresentado qualquer manifestação nos autos.

Diante desse cenário, sobreveio sentença que diante da inércia da parte autora, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando o arquivamento dos autos, após o trânsito em julgado.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: (i) que as cobranças impugnadas decorrem de relações jurídicas distintas, ainda que incidentes sobre a mesma conta bancária, razão pela qual não haveria conexão a justificar a determinação de emenda; (ii) que cada tarifa possui origem em fatos diversos, sendo indevida a determinação de reunião processual; (iii) que a extinção do feito sem resolução de mérito viola seus direitos de acesso à justiça. Pleiteou, ao final, o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Bradesco S/A, sustentando a plena legalidade da sentença recorrida.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo Plenário Virtual.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800949-68.2023.8.14.0050
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA
APELANTE: ORLANDO PEREIRA
ADVOGADA DO APELANTE: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO DO APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, constato que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento, pela parte autora, da determinação judicial que lhe impôs a obrigação de emendar a petição inicial, aglutinando, em um único feito, todas as tarifas bancárias questionadas, por incidirem sobre a mesma conta corrente.

A bem da verdade, é incontroverso nos autos que o autor promoveu demandas distintas, todas elas tendo como objeto a contestação de descontos incidentes sobre a mesma conta bancária, agência nº 698, conta nº 536197-4, mantida junto ao Banco Bradesco S/A.

A determinação judicial de emenda, além de revestida de plena legalidade, encontra amparo no princípio da celeridade processual, na boa-fé objetiva e no princípio da economia processual, evitando-se, assim, decisões conflitantes sobre a mesma matéria.

É nesse sentido o consolidado entendimento jurisprudencial, que bem esclarece:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO . INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte . 2. O indeferimento da exordial devido ao não atendimento da determinação para sanar as irregularidades apontadas independe da prévia intimação pessoal da parte.
3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2543172 SP 2023/0462012-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1 .
A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso IV, e art. 321, todos do CPC .
2. Cumprida a determinação judicial a destempo, após a prolação da sentença, a juntada dos documentos não se revela capaz de suprir o defeito processual. 3. Nos casos em que o réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art . 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15, pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ. 4 . Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 0704122-07.2023.8 .07.0012 1818362, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 20/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

O juízo singular, corretamente, ao perceber a sobreposição entre as demandas, determinou a regularização da petição inicial, conferindo ao autor prazo razoável para tanto, sob pena de extinção, conforme previsão expressa no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, não obstante regularmente intimado, o autor permaneceu absolutamente inerte, sequer apresentando manifestação que justificasse o descumprimento da ordem judicial.

O descumprimento da determinação de emenda atrai, de forma inafastável, a incidência do artigo 321, parágrafo único, combinado com o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Diante de todo o exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/06/2025